Tribunal: STF
Processo: ARE 1479779
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 4, p. 3/4):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. A vagueza da expressão “outro ato libidinoso”, contida no art. 217-A do Código Penal, pode resultar na imposição de reprimenda bastante severa em vista de atos que podem ter baixa relevância penal, podendo representar, a depender das condutas imputadas, violação direta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade da pena. Assim, à míngua de previsão legal de apenamento diferenciado, atendendo ao grau de ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal, criou-se a tese da desclassificação da conduta para o tipo do art. 65 da Lei de Contravenções Penais ou do art. 215-A, do Código Penal, conforme o caso, ou mesmo considerar o fato materialmente atípico. 2. Caso em que a conduta do apelante, por sua intensidade e lesividade, em muito se distancia de uma simples importunação ofensiva, atraindo a incidência da norma jurídica incriminadora contida no art. 217-A do Código Penal. 3. Independentemente da intensidade da lesão ou dos danos acarretados à vítima, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema, pacificou orientação quanto à impossibilidade de desclassificação da figura de estupro de vulnerável para o art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, ao passo que o crime imputado ao requerente (art. 217-A, do Código Penal), inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos. 4. Agravo conhecido. Negado provimento.”



     



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XL, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a conduta do acusado, ora recorrente, como imputada, sem dúvida se amolda perfeitamente ao tipo do novel artigo 215-A, à luz do princípio constitucional da retroatividade da lei mais benigna (CP art. 2º e CR art. 5º, XL) devem ser reformados os acórdãos objurgados e julgado procedente o pedido para desclassificar o delito de estupro de vulnerável imputado ao Recorrente previsto no artigo 217-A para o crime de importunação sexual tipificado no art. 215-A, ambos do Código Penal” (eDOC 11, p. 29).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 17). 



     



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao decidir a controvérsia, deixou expressamente consignado que, “na espécie, é possível visualizar lesão jurídica relevante à liberdade sexual da vítima, em intensidade suficiente para dar dignidade penal à conduta e atrair a incidência da norma jurídica incriminadora contida no artigo 217-A do Código Penal” (eDOC 4, p. 9).



    Dessa forma, é preciso reconhecer que as alegadas violações constitucionais só podem ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas e da interpretação da legislação infraconstitucional penal aplicada à espécie, o que inviabiliza o processamento pela via extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Desclassificação para importunação sexual. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento ao recurso. 



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1468648 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20-02-2024 - grifei)



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO PENAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO 



    1. A controvérsia acerca do pedido de desclassificação do crime não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões do apelo extremo. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1400413 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19-12-2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente